Tribunal: TJSP
Processo: 1002279-19.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PRELIMINARES – Prescrição – Ilegitimidade passiva – Sentença extra petita – Suspensão do processo – Não ocorrência - Preliminares afastadas.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Atraso na entrega do imóvel – Pré-fixação do valor da indenização para a hipótese de inadimplemento do contrato - Aplicabilidade – Não caracterização de cumulação com lucros cessantes – Hipótese que

Ementa:
PRELIMINARES – Prescrição – Ilegitimidade passiva – Sentença extra petita – Suspensão do processo – Não ocorrência - Preliminares afastadas.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Atraso na entrega do imóvel – Pré-fixação do valor da indenização para a hipótese de inadimplemento do contrato - Aplicabilidade – Não caracterização de cumulação com lucros cessantes – Hipótese que não se enquadra no Tema 970, REsps 1498484/DF e 1635428/SC – Expressa previsão contratual de multa para a configuração de inadimplemento dos vendedores – Dano moral – Lesão à honra – Ocorrência - Fixação em R$10.000,00 – Suficiência - Recurso dos réus improvido, provido o dos autores.